Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001607-50.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Sustação de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ODILZA MARIANO DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 393.576.351-49 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – FAZENDA PÚBLICA - IPTU - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE

REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REJEITADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (N.U 1011714-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

2. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

ODILZA MARIANO DE ALMEIDA CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Edna Ederli Coutinho,
que nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Danos Morais no 1001607-50.2020.8.11.0001 movida por
ODILZA MARIANO DE ALMEIDA CARVALHO
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenara Fazenda Pública ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dano material no valor de R$ 37,89 (trinta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Em seu recurso, sustenta o apelante que a sentença merece reforma apenas quanto aos danos morais, pois esses não foram fixados atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzidos.

Ao final pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões da parte apelada no – id. 130677905 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 141148174 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Edna Ederli Coutinho,
que nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Danos Morais no 1001607-50.2020.8.11.0001 movida por
ODILZA MARIANO DE ALMEIDA CARVALHO
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenara Fazenda Pública ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dano material no valor de R$ 37,89 (trinta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise da controvérsia recursal.

Ressai dos autos que a
Odilza Mariano de Almeida Carvalho
moveu
“
Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais e Materiais com Pedidos de Liminar” em desfavor do Município de Cuiabá, visando a declaração de inexistência de débitos e por consequência condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais perpetrados, em razão de protesto supostamente indevido realizado pelo fisco municipal.

Colhe-se a seguinte fundamentação:

[...]

Desse modo, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser atualizado e acrescido de juros de mora nos termos do decidido definitivamente pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ.

No que tange ao dano material pleiteado, é notório que as despesas com a expedição da certidão positiva do cartório só correu por culpa exclusiva do Município de Cuiabá que promoveu o protesto indevido em nome da autora, sendo razoável o reconhecimento do prejuízo material suportado no valor de R$ 37,89 (trinta e sete reais e oitenta e nove reais).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na petição inicial para: a) tornar definitiva a medida liminar concedida em ID. 32322083 dos autos; b) declarar a inexistencia do débito objeto da lide, no que diz respeito ao valor de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais), Apresentado em 07/06/2018, Protocolo: 7060511, Título: 1139588; c) condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente com base no IPCA (IPCA-E, conforme Repercussão Geral 810 do STF), desde a data do arbitramento (Súmula 362 -STJ), e os juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE n. 870.947; e d) condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamentio de indenização por danos materiais no valor de R$ 37,89 (trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária com base no IPCA (IPCA-E, conforme Repercussão Geral 810 do STF), a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial, julgando EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno a Fazenda Pública ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Não correrão juros durante o período constitucional de tramitação do precatório ou RPV. [...]

Irre
signado com a sentença, o Município de Cuiabá apresentou o recurso de apelação com finalidade exclusiva de reduzir o valor fixado a título de Dano moral.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a necessidade de redução ou não do valor fixado a título de dano moral.

Primeiramente cabe ressaltar que o protesto indevido gera o dever de indenizar na modalidade “in re ipsa”, isto é, prescinde a prova quanto ao dano, bastando a comprovação do fato, por ser presumido o abalo causado à parte.

Como bem posto pelo juízo
a quo,
restou incontroverso o protesto indevido, pois o imóvel que gerou a dívida não era de propriedade da autora, fato que enseja a indenização por dano moral.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve ser apreciado as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam para arbitramento, quais sejam condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse contexto, cabe ao juiz na fixação da indenização, arbitrar um
quantum
que corresponda justa compensação pecuniária a vitima pela lesão sofrida, bem como, que a quantia não irrisória ao património do autor, com a finalidade de desestimular a prática de novos atos ofensivos.

No caso, entendo que a indenização fixada no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO –INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E
PROTESTO

INDEVIDO
– ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL - APELO PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 5.000,00) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

(N.U 1011714-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA -
IPTU
-
PROTESTO

INDEVIDO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do
protesto
do seu nome no Cartório de
Protesto
.
2. In casu, o referido
protesto
foi
indevido
, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 8010031-97.2017.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023